Tribunal: TJDFT
Processo: 0007641-24.2010.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0007641-24.2010.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: UBIRAJARA ARRAIS DE AZEVEDO, SINDICATO DOS EMP EM ESTAB DE SERV DE SAUDE DE BSB DF DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. De acordo com o decidido no Mandado de Segurança 0716147-64.2018.8.07.0000, o credor deste precatório é o SINDISAÚDE, de modo que não há, nestes autos, individualização de créditos em favor dos substituídos processuais. Sendo assim, em resposta ao documento de ID 29615895, oficie-se ao Juízo da 3a Vara de Família de Brasília para informar que JOSE MARQUES DOS SANTOS não é credor do presente precatório. Confiro a esta decisão força de ofício. 2. Ciente da desclassificação de EDILSON NUNES DE SANTANA, MARIA DO CARMO DA SILVA, RENATO RABELO DOS SANTOS, SILVIO TAKEO KISHIMOTO e SUELY GOMES DA SILVA no acordo direto (ID 25434097). 3. Intime-se o SINDISAÚDE para que, no prazo de 60 (sessenta) dias, informe a esta Coordenadoria a previsão de quando será finalizada a distribuição do valor recebido com a negociação do precatório entre os substituídos do processo de origem e quantos deles já receberam o respectivo crédito. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 18 de outubro de 2021. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios pac